Tribunal: TJSP
Processo: 1088646-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Plano de saúde. Ação de revisão contratual. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Preliminar: Inépcia recursal. Inocorrência. Mera repetição do conteúdo da contestação em sede de recurso que não implica em violação ao princípio da dialeticidade. Mérito: Insurgência da autora contra os reajustes por sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares. Modalidades de

Ementa:
Plano de saúde. Ação de revisão contratual. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Preliminar: Inépcia recursal. Inocorrência. Mera repetição do conteúdo da contestação em sede de recurso que não implica em violação ao princípio da dialeticidade. Mérito: Insurgência da autora contra os reajustes por sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares. Modalidades de reajuste que não são, por si só, abusivas ou ilegais, mas que dependem de justificação idônea, fundada em cálculos atuariais claros e precisos. Inexistência de prova da regularidade dos reajustes praticados pelas rés. Expurgo confirmado, com substituição pelos percentuais autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares no mesmo período. Precedentes. Recurso da autora provido, desprovido o recurso das rés.